Tribunal: TCU
Processo: 028.987/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90009/2024 - Contratação (SRP) de serviços de empresa especializada para o serviço de fornecimento de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos de forma continuada, com a disposição de tanques de armazenamento e suas manutenções preventivas e corretivas, especificados no Termo de Referência.

Inteiro teor:
Acórdão 882/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 31), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.987/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda (34.597.955/0013-23) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Geral de Belém-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Italo Ribeiro Montenegro (26821/OAB-PE), Sergio Machado da Costa (00214B/OAB-PE) e outros, representando White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Hospital Geral de Belém, ao Centro de Controle Interno do Exército e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU.